Tribunal: TJES
Processo: 0000045-64.2019.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-11

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – ação ordinária – adicional de tempo de serviço – servidor público do legislativo municipal – ausência de previsão legal em legislação própria -impossibilidade de aplicação subsidiária do estatuto dos servidores públicos municipais – necessidade de previsão em lei específica - autonomia financeira e orçamentária própria de cada poder - RECURSO DESPROVIDO.

Apelação cível interposta diante da não aplicação do Estatuto

dos Servidores Públicos Municipais aos servidores da CMI - Câmara Municipal de Ibitirama - por entender serem estes regidos por regramento específico (Lei Complementar 001/2014), sendo, portanto, o Estatuto aplicável somente aos servidores do Poder Executivo Municipal.

Argumenta o recorrente que a própria Lei Complementar 001/2014 prevê em seu bojo aplicação subsidiária da Lei 025/1990 aos Servidores do Legislativo Municipal, bem como regulamenta inúmeras questões, a exemplo de sansões administrativas, formas de aposentadoria, demissão, exoneração, férias, etc.

Requer o apelante seja reconhecida a aplicabilidade da lei 025/1990 a fim de condenar o município de Ibitirama ao pagamento dos valores de quinquênio do apelante bem como a condenação do município ao pagamento das custas e honorários de sucumbência no patamar de 20% (vinte por cento) na forma legal.

Percebe-se que embora o recorrente seja funcionário público do Município de Ibitirama, o mesmo pertence aos quadros do Poder Legislativo municipal, cujos direitos e garantias encontram-se regidos pela Lei Complementar 001/2014, não havendo nesta, qualquer previsão à adicional de tempo de serviço. Em outras palavras, não há qualquer regulamentação na mencionada Lei acerca da concessão da vantagem aos servidores do legislativo municipal.

É sabido que cada Poder é responsável por regular e reajustar os vencimentos dos seus próprios servidores, por meio de legislação específica, a qual é de iniciativa privativa.

Desta forma, não havendo previsão na Lei Complementar 001/2014, a gratificação por tempo de serviço prevista nos arts. 139 e 145 da Lei 025/90 (estatuto dos Servidores Públicos de Ibitirama) não se aplica de forma subsidiária aos servidores do Poder Legislativo municipal.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000045-64.2019.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROMILDO BERNARDINO
APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado trata-se de Apelação Civil interposta por
ROMILDO BERNADINO
em face da r. sentença, de fls. 297/301, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial acolhendo o pedido a progressão de horizontal de carreira, determinando ao
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
que seja aplicada a avaliação de desempenho competente na forma legal, haja vista a ausência dela a longa data,
não reconhecendo
, contudo, a aplicação do Estatuto

dos Servidores Públicos Municipais aos servidores da CMI - Câmara Municipal de Ibitirama - por entender serem estes regidos por regramento específico que seria a Lei Complementar 001/2014, sendo, portanto, o Estatuto aplicável somente aos servidores do Poder Executivo Municipal.

Recorre
ROMILDO BERNADINO
, às fls. 306 e seguintes, afirmando, em suma, que a própria Lei Complementar 001/2014 prevê em seu bojo aplicação subsidiária da Lei 025/1990 aos Servidores do Legislativo Municipal, bem como regulamenta inúmeras questões, a exemplo de sansões administrativas, formas de aposentadoria, demissão, exoneração, férias, etc.

Requer o apelante seja reconhecida a aplicabilidade da lei 025/1990 a fim de condenar o município de Ibitirama ao pagamento dos valores de quinquênio do apelante bem como a condenação do município ao pagamento das custas e honorários de sucumbência no patamar de 20% (vinte por cento) na forma legal.

Contrarrazões às fls. 322 e seguintes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Extrai-se da exordial que pretende a autor, servidor do legislativo municipal, no cargo de vigia, ver reconhecido o direito à aplicação de gratificação por tempo de serviço (quinquênio)previsto nos arts. 139 e 145 da Lei 025/1990, direito dos servidores públicos do Município de Ibitirama.

Para tanto afirma a recorrente que na r. sentença do juízo primevo, este entendeu que o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ibitirama, (Lei 025/1990), não se aplica aos servidores do Legislativo Municipal, como é o caso do recorrente por serem estes regidos por regramento próprio que seria a Lei Complementar 001/2014 - Estrutura Administrativa da Câmara Municipal, por não haver aplicação subsidiária da Lei 025/1990 aos Servidores do Legislativo Municipal.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência, ou não, de direito pelo autor/recorrente ao recebimento do adicional de tempo de serviço previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ibitirama – Lei Municipal nº 025/90 (arts. 139 e 145).

Percebe-se que embora o recorrente seja funcionário público do Município de Ibitirama, o mesmo pertence aos quadros do Poder Legislativo municipal, cujos direitos e garantias encontra-se regidos pela Lei Complementar 001/2014, não havendo nesta, qualquer previsão à adicional de tempo de serviço. Em outras palavras, não há qualquer regulamentação na mencionada Lei acerca da concessão da vantagem aos servidores do legislativo municipal.

É sabido que cada Poder é responsável por regular e reajustar os vencimentos dos seus próprios servidores, por meio de legislação específica, a qual é de iniciativa privativa.

Nesse ponto penso que assiste razão ao juízo primevo ao dispor:

[...]Conclui-se, pois, que cada poder é responsável por regular e reajustar os vencimentos dos seus próprios servidores, por meio de legislação específica, a qual é de iniciativa privativa. Desse modo, entendo que as leis municipais utilizadas pelo Requerente para justificar a sua pretensão - Leis n. 781/2012, 872/2014 e 915/2016 - dizem respeito aos servidores vinculado ao Poder Executivo do Município de Ibitirama, ou seja, não se aplicam aos servidores do Poder Legislativo, uma vez que cada um dos poderes possui autonomia financeira e orçamento próprios, os quais levam em consideração os seus limites e necessidades próprios; não havendo fundamento para acolher o pedido relativo aos reajustes anuais.[...]

Também é o posicionamento dos tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA. CONTROVÉRSIA RECURSAL ACERCA DA POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000614-90.2021.8.16.0149 - Salto do Lontra - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 14.03.2022)(TJ-PR - RI: 00006149020218160149 Salto do Lontra 0000614-90.2021.8.16.0149 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 14/03/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2022)

Desta forma, não havendo previsão na Lei Complementar 001/2014, a gratificação por tempo de serviço prevista nos arts. 139 e 145 da Lei 025/90 (estatuto dos Servidores Públicos de Ibitirama) não se aplica de forma subsidiária aos servidores do Poder Legislativo municipal.

Ademais, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos, sob fundamento de isonomia”.

Em razão de todo o exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ação ordinária – adicional de tempo de serviço – servidor público do legislativo municipal – ausência de previsão legal em legislação própria -impossibilidade de aplicação subsidiária do estatuto dos servidores públicos municipais – necessidade de previsão em lei específica - autonomia financeira e orçamentária própria de cada poder - RECURSO DESPROVIDO.

Apelação cível interposta diante da não aplicação do Estatuto

dos Servidores Públicos Municipais aos servidores da CMI - Câmara Municipal de Ibitirama - por entender serem estes regidos por regramento específico (Lei Complementar 001/2014), sendo, portanto, o Estatuto aplicável somente aos servidores do Poder Executivo Municipal.

Argumenta o recorrente que a própria Lei Complementar 001/2014 prevê em seu bojo aplicação subsidiária da Lei 025/1990 aos Servidores do Legislativo Municipal, bem como regulamenta inúmeras questões, a exemplo de sansões administrativas, formas de aposentadoria, demissão, exoneração, férias, etc.

Requer o apelante seja reconhecida a aplicabilidade da lei 025/1990 a fim de condenar o município de Ibitirama ao pagamento dos valores de quinquênio do apelante bem como a condenação do município ao pagamento das custas e honorários de sucumbência no patamar de 20% (vinte por cento) na forma legal.

Percebe-se que embora o recorrente seja funcionário público do Município de Ibitirama, o mesmo pertence aos quadros do Poder Legislativo municipal, cujos direitos e garantias encontram-se regidos pela Lei Complementar 001/2014, não havendo nesta, qualquer previsão à adicional de tempo de serviço. Em outras palavras, não há qualquer regulamentação na mencionada Lei acerca da concessão da vantagem aos servidores do legislativo municipal.

É sabido que cada Poder é responsável por regular e reajustar os vencimentos dos seus próprios servidores, por meio de legislação específica, a qual é de iniciativa privativa.

Desta forma, não havendo previsão na Lei Complementar 001/2014, a gratificação por tempo de serviço prevista nos arts. 139 e 145 da Lei 025/90 (estatuto dos Servidores Públicos de Ibitirama) não se aplica de forma subsidiária aos servidores do Poder Legislativo municipal.

Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.